Tribunal: TJPA
Processo: 0803247-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803247-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
0803247-18.2025.8.14.0000

3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CUSTEIO DE VAGAS EM ESCOLAS PARTICULARES. DÉFICIT DE VAGAS. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando garantir o direito à educação de crianças e adolescentes residentes nos Distritos de Icoaraci e Outeiro. O Juízo de primeiro grau determinou ao Município a matrícula de todas as crianças e adolescentes identificados na ação, além de custear vagas em escolas particulares próximas, caso não houvesse vagas disponíveis na rede pública municipal. O Município de Belém recorre alegando ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e questionando a imposição de medidas imediatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Em discussão, está a análise da regularidade da concessão da tutela de urgência, especificamente: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora; (ii) se a decisão impugnada contraria o princípio da separação dos poderes ao impor obrigações administrativas imediatas ao ente público; (iii) se o Município de Belém demonstrou efetivos esforços para solucionar a demanda educacional, de modo a afastar a alegada omissão administrativa; (iv) se o recurso deve ser conhecido ou prejudicado em razão da superveniência de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de agravo de instrumento encontra-se prejudicado em razão da superveniência de sentença no processo principal, que julgou totalmente procedente o pedido do Ministério Público e manteve as obrigações impostas pela decisão interlocutória. Em virtude da sentença proferida, que substituiu a decisão agravada, o agravo perdeu seu objeto, não havendo mais utilidade na análise do recurso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em caso de superveniência de sentença no processo principal, o agravo de instrumento perde seu objeto, pois a decisão recorrida é substituída pela sentença de mérito. Isso implica na prejudicialidade do recurso, conforme o art. 932, III, do CPC, que estabelece a não admissibilidade de recurso quando ocorrer perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento prejudicado, em razão da superveniência de sentença no processo principal, que substituiu a decisão interlocutória impugnada.
Tese de julgamento:
A superveniência de sentença de mérito no processo principal resulta na perda de objeto do agravo de instrumento, tornando-o prejudicado. Não há mais interesse jurídico a ser resguardado, não sendo necessária a análise do mérito do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp: 1318894 DF 2018/0162868-8, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.09.2024; TJ-PA, Apelação / Remessa Necessária: 08266399820188140301, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de MUNICÍPIO DE BELÉM nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo Município de Belém, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0805060-93.2024.8.14.0201, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, concedeu a tutela de urgência.

Na ação de origem, o Ministério Público Estadual buscou garantir o direito fundamental à educação de crianças e adolescentes residentes nos Distritos de Icoaraci e Outeiro, pleiteando a obrigação de fazer consistente na matrícula de todos os infantes identificados e de outros em idêntica situação jurídica na rede pública municipal, ou, na impossibilidade, o custeio de vagas em escolas particulares próximas (até 2 km das residências).

Também requereu a apresentação de estudo detalhado sobre o déficit de vagas nos distritos abrangendo creches, pré-escolas e ensino fundamental, visando efetivar o direito à educação e combater a suposta omissão do ente municipal, destacando casos concretos de crianças privadas do acesso escolar desde o início do ano letivo de 2024.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Firme na legislação apontada, principalmente, no artigo 54, incisos I e IV, do ECA, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR pleiteada pelo autor e determino ao réu MUNICÍPIO DE BELÉM que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias úteis, a contar de sua intimação/notificação, adote as medidas necessárias para: a) Garantir a matrícula de todas as crianças listadas na inicial, assim como de outras que se apresentarem em idêntica situação jurídica, assegurando acesso e permanência em escolas públicas municipais próximas de suas residências (até 2 km) para o início do ano letivo de 2025, ou, caso não seja possível, custeando vagas em escolas particulares na mesma distância; b) Apresentar estudo detalhado sobre o déficit de vagas escolares para atender toda a população infantojuvenil nos Distritos de Icoaraci e Outeiro, abrangendo creches, pré-escolas e ensino fundamental (anos iniciais e finais)".

Inconformado com a decisão, o Município de Belém interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, alegando que a decisão foi proferida sem a devida comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme exigido pelo artigo 300 do CPC. Defende que não há prova inequívoca da omissão do Município na oferta de vagas escolares, tampouco demonstração de que as crianças listadas na inicial não receberam atendimento educacional. Afirma que o Ministério Público baseou-se em suposições genéricas, sem apresentar dados objetivos ou provas documentais.

Alega, ainda, que a decisão presumiu inércia administrativa sem considerar os esforços efetivos do Município para ampliar a oferta de vagas, como parcerias com o Estado do Pará e outras medidas em execução, e que tal presunção vai de encontro ao entendimento do STF no Tema 698 da Repercussão Geral, segundo o qual a atuação judicial deve se limitar à exigência de planos estruturais, e não à imposição de obrigações imediatas e isoladas.

Sustenta, ademais, a ausência de demonstração mínima dos fatos narrados na inicial, asseverando que não foi apresentado estudo técnico, levantamento quantitativo ou relatório circunstanciado que comprove a insuficiência de vagas. Questiona também a fixação do limite de 2 km para alocação dos alunos, argumentando que não há amparo legal para tal restrição.

No aspecto do mérito, invoca a violação ao princípio da separação dos poderes, ao entendimento de que o Judiciário impôs obrigação de cumprimento imediato sem considerar as limitações orçamentárias e administrativas da rede pública, o que desrespeita a reserva do possível e pode comprometer outros serviços essenciais. Por fim, alega a excessividade da multa diária fixada (R$ 1.000,00 - mil reais, limitada a R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais), defendendo que não há resistência ao cumprimento da obrigação e que penalidades desproporcionais impactam negativamente a gestão municipal.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para impedir a execução da decisão agravada até o julgamento definitivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação imposta ou conceder prazo razoável para implementação das medidas administrativas.

Em decisão liminar, deixei de conceder o efeito suspensivo ao agravo, mantendo incólume a decisão agravada, uma vez que entendi ausentes os requisitos para a suspensão imediata da decisão proferida em primeiro grau.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da decisão interlocutória, ao argumento de que os direitos das crianças e adolescentes se encontram em situação de flagrante violação pelo Município de Belém, que não comprovou ter atendido a totalidade das demandas por vagas escolares nos distritos afetados. Ressalta a necessidade de intervenção judicial para a efetivação do direito constitucional à educação e rebate as alegações do ente municipal quanto à suposta ausência de demonstração dos fatos, citando a documentação acostada aos autos que evidencia a carência de vagas.

Defende, por fim, que a decisão recorrida encontra amparo na legislação federal e em precedentes do STF, não se configurando afronta à separação dos poderes, uma vez que a intervenção jurisdicional busca assegurar o cumprimento da ordem legal e constitucional.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo, ratificando os termos das contrarrazões e pugnou pela manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo, em observância ao regime democrático e à defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, verifica-se que o Agravo de Instrumento em voga encontra-se prejudicado em razão da superveniência de sentença extintiva no feito originário, nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para:

1.
TORNAR DEFINITIVA a tutela liminar anteriormente deferida
, mantendo-se a obrigação do réu MUNICÍPIO DE BELÉM de, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
efetivar a matrícula de todas as crianças e adolescentes individualizados nos autos
, inclusive mediante o custeio de mensalidades em instituição privada localizada no raio de até 2 (dois) km da residência da criança,
caso não haja vaga disponível na rede pública local ou regional
, com o objetivo de resguardar a continuidade e a proximidade do vínculo educacional;

2.
DETERMINAR ao MUNICÍPIO DE BELÉM
que, no prazo de 60 (sessenta) dias,
elabore e apresente em juízo plano de ação estruturado e detalhado
, com assinatura da autoridade competente da SEMEC, contendo:

a) levantamento nominal e atualizado da demanda reprimida nos Distritos de Icoaraci e Outeiro, com dados por faixa etária e localização;

b) as providências concretas que serão adotadas para ampliação da oferta de vagas, com cronograma de execução e metas progressivas;

c) eventual previsão de parcerias com instituições privadas ou disponibilização de transporte escolar adequado;

d) estudo técnico assinado por autoridade competente da SEMEC, com indicação de eventual necessidade de convênios com a rede privada e/ou oferta de transporte escolar.

3.
FIXAR multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, limitada ao total de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, para o caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas nos itens anteriores, valor que deverá ser revertido em favor do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belém
, nos termos do art. 537, §2º, do CPC;

4.
DISPENSAR o pagamento de custas e emolumentos
, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85;

5.
ENCAMINHAR cópia da presente sentença, após o trânsito em julgado
, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belém (CMDCA) e às Promotorias da Educação e da Infância e Juventude para ciência e acompanhamento da execução da política pública.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e cumpridas as providências, arquivem-se com baixa.”

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nessa linha, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, em face da perda de objeto, consoante consolidada jurisprudência:

"(...) Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial acerca do mérito, pois, está bem evidente que não subsiste mais o binômio utilidade-necessidade do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

(...)

No caso concreto, juízo de origem se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação popular, publicando editais e intimando o Parquet, para manifestar interesse na legitimidade ativa ad causam, que foi recusada, tendo o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento do feito.

De fato, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial de mérito, restando evidente que não subsiste mais o binômio utilidade/necessidade, ou qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Em situações análogas, em que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação popular, a consequência lógica foi a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art.
485
,
VI
do
CPC

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08266399820188140301 17874833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Em razão da pluralidade de conteúdo que pode assumir a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento, é necessário analisar casuisticamente se a superveniência de sentença de mérito ocasiona ou não a perda do objeto do agravo de instrumento, o que ocorre mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença de mérito prolatada . Precedente da Corte Especial nos EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.2 . Diante da superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido principal, reconhecendo a ausência de responsabilidade da empresa recorrida pelo alegado defeito no serviço, não subsiste interesse nem utilidade no julgamento de agravo de instrumento que pretende a obtenção de informações que se limitariam a viabilizar a aferição da dimensão do dano já afastado pela sentença.3. Caso em que o agravo de instrumento perdeu objeto, por ausência superveniente de interesse e de utilidade em seu julgamento.4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1318894 DF 2018/0162868-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MUDANÇA FÁTICA . PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. INUTILIDADE DA DECISÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo originário. A agravante sustenta que a existência de sentença no feito principal não implica, necessariamente, na prejudicialidade do agravo e que a questão discutida no recurso permanece relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença e a mudança fática ocorrida no processo principal tornam a apreciação do agravo de instrumento desprovida de utilidade prática .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no processo originário conduz à perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão recorrida foi substituída por nova determinação judicial.

A mudança fática ocorrida no curso do processo, com a efetivação da medida de busca e apreensão da menor, seguida de sua manutenção em acolhimento institucional e posterior concessão de guarda provisória para fins de adoção, esvaziou qualquer utilidade do agravo de instrumento.

A decisão agravada perdeu sua aptidão para produzir efeitos práticos, uma vez que a situação jurídica e fática que motivou o recurso deixou de existir .

A inutilidade do agravo de instrumento impõe o reconhecimento da sua prejudicialidade, sendo desnecessária a análise de mérito pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença no processo principal e a mudança fática relevante podem conduzir à perda do objeto do agravo de instrumento, tornando sua apreciação desnecessária .

A decisão recorrida perde a utilidade quando os fatos que motivaram o recurso deixam de existir ou são substituídos por novas determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência sobre perda do objeto do agravo de instrumento diante de mudança fática e prolação de sentença no feito principal.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08188431320238140000 25308728, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
declaro a perda de objeto do Agravo de Instrumento
, julgando-o
prejudicado
, nos termos do art. 932, III, do CPC e artigo 133 , X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Determino seu arquivamento com a respectiva baixa no acervo deste gabinete.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/12/2025